Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725873-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE AGRAVADO: ISVPG PROVINCIA NOSSA SENHORA DOS POBRES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 40a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (26/10 a 07/11) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora